Tribunal: TJDFT
Processo: 0702082-54.2025.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. RAZÕES DO SEXO FEMININO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS. REVOGAÇÃO. REDUÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso no crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, com incidência do artigo 5o, da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) estabelecer se o apelante agiu em legítima defesa; e (iii) verificar a possibilidade de exclusão ou redução do prazo das medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito encontram respaldo nos autos, especialmente nas provas orais colhidas sob o crivo do contraditório, as quais comprovam as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito.
4. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por demais elementos probatórios.
5. O excesso doloso do réu afasta a excludente de ilicitude da legítima defesa, ainda que as agressões sejam mútuas ou tenham sido iniciadas pela vítima.
6. A manutenção das medidas protetivas é adequada, diante da contemporaneidade das agressões e da escalada de violência relatada pela vítima, que evoluiu de agressões morais para físicas.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 13; Código de Processo Penal, art. 386, VI e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1650947/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 10.11.2020; TJDFT, ApCrim 00123002320178070003, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 26/4/2023; TJDFT, ApCrim 07024265120198070019, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 10/8/2023.